Tribunal: STF
Processo: Rcl 60821
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em reclamação. Elementos suficientes para o conhecimento da demanda. Dispensa do pedido de informações prévias. Natureza sui generis da ação. Contraditório diferido. Inexistência de nulidade. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Ordem nacional de sobrestamento de processos. Sucessão empresarial. Inclusão no polo passivo da execução. Ausência de aderência estrita. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental provido. Reclamação julgada improcedente.



    1. Constituindo a reclamação constitucional ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam que o contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    2. A inclusão de empresa no polo passivo da execução com fundamento na sucessão empresarial não possui aderência estrita com a matéria submetida à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.232, sob a óptica da formação de grupo econômico entre empresas.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá provimento. Reclamação julgada improcedente.